Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-88.2022.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-88.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva movida por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, condenou a concessionária de energia a pagar R$ 3.387,06 a título de ressarcimento de danos materiais causados por descarga elétrica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos materiais sofridos pelo segurado da apelada, considerando a sub-rogação da seguradora e a ausência de prova do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o defeito na prestação do serviço, o que não foi comprovado nos autos.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi elaborado de forma unilateral e superficial, sem qualificação técnica adequada e sem apuração pericial, o que inviabiliza a atribuição de responsabilidade à concessionária.

5. Em razão da ausência de comprovação adequada do nexo causal, a sentença deve ser reformada, invertendo-se o ônus sucumbencial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial improcedente.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e o defeito na prestação do serviço, o que não foi demonstrado por meio de laudo técnico adequado ou perícia judicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 3o; Código Civil, arts. 346, III, 786.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084700707.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1001971-88.2022.8.11.0021 movida em seu desfavor pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS., JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial

para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.387,06 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos) a título de ressarcimento pelos danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil CONDENOU a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

Em síntese, a apelante alega a necessidade de reforma da sentença sob alegação de procedimento específico para averiguar nexo causal; prova unilateral imprestável e do cerceamento de defesa.

Argumenta que a seguradora no intuito de comprovar a origem e a extensão dos danos nos equipamentos de seu segurado apresentou laudo técnico unilateralmente produzido que “não se presta para comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido”.

Assevera que “não existindo o bem para ser periciado, inexistente prova irrefutável do nexo causal entre a suposta falha na prestação dos serviços elétricos e os danos noticiados, devendo o pedido inicial ser declarado improcedente”.

Argui que não restou comprovado o nexo causal entre o dano e ato ilícito de que originou, requerendo o provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, determinando a realização de perícia técnica nos bens avariados e, consequentemente, a reabertura da instrução processual, com o objetivo de garantir a plena defesa e a correta apuração dos fatos. Caso a parte contrária não disponha mais dos bens para realização da perícia, requer a improcedência da ação, por falta de provas indispensáveis para a apuração do nexo causal e da responsabilidade.

Defende a imprestabilidade do laudo técnico apresentado pela seguradora apelada aduzindo que não é conclusivo e assinado por profissional não qualificado, de modo que, não se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de laudos que não especificam tecnicamente os danos ocorridos e não realizados por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano.

Salienta que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo requerente.

Destaca que “os relatórios gerados pela empresa, são emitidos pela concessionária, mas passam por avaliação e fiscalização da ANEEL, de forma que refletem a realidade fática sendo PROVAS VÁLIDAS para demonstrar a ausência do nexo causal do dano alegados”.

Defende que não há que se falar em responsabilidade da apelada por supostos danos materiais, posto que inexistem comprovações de perturbação na rede na época dos supostos fatos e os laudos de danos trazidos pela apelante foram lavrados de forma unilateral, genérica e inconclusiva, não possuindo validade como prova.

Por fim, pugna a concessionária de energia ré pelo provimento de seu apelo com a consequente reforma da sentença a fim de julgar improvidos os pedidos autorais.

Contrarrazões, id. 222931202.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1001971-88.2022.8.11.0021 movida em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS., JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial

para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.387,06 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos) a título de ressarcimento pelos danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil CONDENOU a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

Pois bem.

A apelada ingressou com a ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado SUELI VIEIRA DE SOUZA, no valor de R$ 3.387,06 (três mil e trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos),, referente relação securitária.

Cita que “
em 06/10/2020, em decorrência de descarga elétrica, houve a queima de alguns bens do segurado, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa ré
”
.

Que “o
sinistro foi baseado no laudo técnico onde foi apurado que os equipamentos foram danificados por danos ocasionados na corrente elétrica, devido descarga elétrica na rede elétrica no local”
e, assim, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos e, assim
“a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$ 3.387,06 (três mil e trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos)
.

Por fim, aduzindo que “
sendo, a Autora, pela via regressiva, na qualidade de seguradora contratada pelo Sueli Vieira de Souza, pretende o ressarcimento dos valores que despendeu para indenizar os danos sofridos pelo seu segurado, no montante de R$ 3.387,06 (três mil e trezentos e oitenta e sete reais e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços prestados pela Ré.
”.

Sentenciando o feito (id.222931196), o Juízo
a quo
, considerando
comprovada a falha na prestação do serviço da requerida
, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, cumpre mencionar que o documento juntado pela seguradora/apelada no id.

Num. 222931157 e Num.222931158, embora intitulado de “Laudo Técnico e Orçamento de Danos em Equipamentos Elétricos”

expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos do segurado, consignando como “
causa que gerou o dano: fortes descargas elétricas causada por chuvas e trovoadas
” ainda, que “
o conserto não é viável devido os componentes que foram danificados
”, contendo apenas o nome do suposto técnico responsável, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta.

Desse modo, os documentos mencionados e utilizado pela apelada não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5
. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. (N.U 1002169-58.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificando de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024